Tribunal: TJES
Processo: 0021208-12.2021.8.08.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41)
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0021208-12.2021.8.08.0000

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: JANETE GIANORDOLI MONTEIRO

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que julgou procedente mandado de injunção, reconhecendo a extensão dos efeitos do julgado paradigma (MI nº 0015446-25.2016.8.08.0000) à impetrante falecida, com habilitação dos herdeiros. O embargante alega omissão quanto à transmissibilidade do direito de impetração/sucessão processual no mandado de injunção, apontando necessidade de manifestação explícita sobre a matéria para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à transmissibilidade do direito de impetração do mandado de injunção e à possibilidade de sucessão processual pelos herdeiros da impetrante falecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada examina expressamente a transmissibilidade do direito discutido no mandado de injunção, destacando sua natureza patrimonial e, por consequência, a legitimidade dos herdeiros para prosseguirem na demanda, com fundamento no art. 313, § 2º, II, do CPC e no art. 14 da Lei nº 13.300/2016.

4. O voto condutor do acórdão, que integra a decisão colegiada, também aborda o aspecto processual, reconhecendo a viabilidade da sucessão processual com o objetivo de assegurar a efetividade do direito material discutido.
5. A alegação de omissão não se sustenta diante do enfrentamento das matérias essenciais ao deslinde da controvérsia, revelando-se os embargos como meio impróprio para rediscutir o mérito da decisão.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade ou contradição, tampouco autoriza o uso dos embargos de declaração para fins meramente infringentes.
7. A invocação genérica do interesse de prequestionamento não supre a ausência dos vícios exigidos pelo art. 1.022 do CPC para o cabimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de vício de omissão afasta o cabimento dos embargos de declaração, ainda que interpostos com o objetivo de prequestionamento.
2. A apreciação explícita da natureza patrimonial do direito e da sucessão processual dos herdeiros no mandado de injunção exclui a alegação de omissão decisória.
3. A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão é incabível, conforme jurisprudência consolidada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão no ID 13313937, que julgou procedente o Mandado de Injunção, para reconhecer a extensão dos efeitos do mandado de injunção paradigma nº 0015446-25.2016.8.08.0000 em favor da impetrante, admitindo a habilitação de seus herdeiros, ora Embargados.

O Embargante alega, em suas razões recursais, que o v. acórdão padece de omissão, porquanto deixou de se manifestar acerca da transmissibilidade ou não do direito constitucional processual de impetração/sucessão do mandado de injunção, limitando-se a enfrentar apenas a questão relativa ao direito material de natureza patrimonial. Sustenta que tal vício compromete a coerência sistêmica da decisão e inviabiliza o adequado prequestionamento da matéria, razão pela qual requer o saneamento da omissão apontada.

Ato contínuo, os Embargados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos embargos opostos.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão no ID 13313937, que julgou procedente o Mandado de Injunção, para reconhecer a extensão dos efeitos do mandado de injunção paradigma nº 0015446-25.2016.8.08.0000 em favor da impetrante, admitindo a habilitação de seus herdeiros, ora Embargados.

O Embargante alega, em suas razões recursais, que o v. acórdão padece de omissão, porquanto deixou de se manifestar acerca da transmissibilidade ou não do direito constitucional processual de impetração/sucessão do mandado de injunção, limitando-se a enfrentar apenas a questão relativa ao direito material de natureza patrimonial. Sustenta que tal vício compromete a coerência sistêmica da decisão e inviabiliza o adequado prequestionamento da matéria, razão pela qual requer o saneamento da omissão apontada.

Ato contínuo, os Embargados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos embargos opostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Consoante ao relatado, cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão no ID 13313937, que julgou procedente o Mandado de Injunção, para reconhecer a extensão dos efeitos do mandado de injunção paradigma nº 0015446-25.2016.8.08.0000 em favor da impetrante, admitindo a habilitação de seus herdeiros, ora Embargados.

O Embargante alega, em suas razões recursais, que o v. acórdão padece de omissão, porquanto deixou de se manifestar acerca da transmissibilidade ou não do direito constitucional processual de impetração/sucessão do mandado de injunção, limitando-se a enfrentar apenas a questão relativa ao direito material de natureza patrimonial. Sustenta que tal vício compromete a coerência sistêmica da decisão e inviabiliza o adequado prequestionamento da matéria, razão pela qual requer o saneamento da omissão apontada.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Nesse contexto, caracteriza-se a
obscuridade
pela dificuldade de compreensão do conteúdo do julgado; a
contradição
, pela existência de incompatibilidade entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo; a
omissão
ocorre quando o magistrado deixa de se manifestar sobre ponto relevante e necessário ao deslinde da causa; e o
erro material
corresponde a equívoco evidente e objetivo no teor da decisão. Assim, a finalidade dos embargos é garantir que a decisão seja clara, coerente e completa, viabilizando a devida prestação jurisdicional.

Com efeito, o v. acórdão objurgado restou assim ementado (ID n. 13313937):

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE INJUNÇÃO. REVISÃO DE PROVENTOS. MORTE DA IMPETRANTE. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO PATRIMONIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE JULGADO PARADIGMA. RECONHECIMENTO DA MORA LEGISLATIVA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por herdeiros de Janete Gianordoli Monteiro contra decisão monocrática que extinguiu mandado de injunção por suposta intransmissibilidade do direito discutido, diante do falecimento da impetrante. Os agravantes buscam o reconhecimento do direito à extensão dos efeitos de decisão proferida em mandado de injunção paradigma, visando à revisão dos proventos da falecida em razão da mora legislativa na edição de norma regulamentadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é transmissível aos herdeiros o direito discutido no mandado de injunção diante do falecimento da impetrante; (ii) estabelecer se é possível a extensão dos efeitos do julgado paradigma a impetrante em situação idêntica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à revisão de proventos, por possuir natureza patrimonial, é transmissível aos herdeiros, conforme previsão do art. 313, §2º, II, do CPC e do art. 14 da Lei nº 13.300/2016, bem como com base em jurisprudência consolidada desta Corte.

4. O Presidente do Tribunal de Justiça é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, por ser o órgão competente para iniciar o processo legislativo de revisão dos proventos dos servidores do Judiciário, segundo precedentes do próprio TJES.

5. O Mandado de Injunção é via adequada para suprir a omissão legislativa que inviabiliza o exercício de direito constitucional, sendo cabível a extensão dos efeitos de decisão anterior que reconheceu a mora legislativa no reajuste de proventos.

6. A edição da Lei Estadual nº 11.533/2022 não prejudica o interesse processual quanto ao período anterior à sua vigência, não havendo perda superveniente de objeto.

7. Verificada identidade fática e jurídica com o mandado de injunção paradigma (MI nº 0015446-25.2016.8.08.0000), é devida a extensão dos efeitos da decisão, com base no art. 9º, §2º, da Lei nº 13.300/2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. O direito discutido em mandado de injunção é transmissível aos herdeiros quando ostentar natureza patrimonial.

2. O Presidente do Tribunal de Justiça é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de injunção que vise à revisão de proventos de servidores do Judiciário.

3. É cabível a extensão dos efeitos de decisão anterior em mandado de injunção paradigma quando demonstrada identidade de situações e persistência da mora legislativa quanto ao período anterior à edição de norma regulamentadora.

No caso em tela, embora o embargante sustente a existência de omissões no acórdão anteriormente proferido, tal alegação não se sustenta. Isso porque a suposta ausência de enfrentamento das teses jurídicas por ele ventilada não encontra respaldo na leitura atenta e sistemática do voto condutor do julgado, o qual, como se sabe, integra e fundamenta o acórdão para todos os efeitos legais.

É certo que a prestação jurisdicional não se resume à simples resposta favorável ou desfavorável ao pleito da parte, mas à devida
fundamentação dos motivos que conduziram ao convencimento do julgador
. Neste aspecto, vale destacar que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas ao longo da fundamentação apresentada.

Com efeito, o voto apreciou expressamente a natureza patrimonial do direito discutido, ressaltando a possibilidade de sua transmissibilidade aos herdeiros, com fundamento no art. 313, § 2º, II, do CPC e no art. 14 da Lei 13.300/2016, além de citar precedentes do STF que reconhecem a viabilidade da habilitação dos sucessores. Ademais, houve também manifestação quanto ao aspecto processual, na medida em que se reconheceu a pertinência da sucessão processual no mandado de injunção, justamente para garantir a efetividade do direito material discutido.

Assim, restou claro que ambas as questões – de ordem material e processual – foram apreciadas pelo acórdão embargado, de modo que não se verifica a alegada omissão, mas apenas a insatisfação do embargante com a solução adotada.

Em outras palavras, a discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração. Trata-se, na verdade, de mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que revela a
tentativa de rediscutir matéria
já apreciada e decidida no mérito, sendo incabível na via eleita, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ QUE PREJUDICA A TESE DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.

4. Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, "o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas" (AgInt no REsp 2.175.976/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de 20/2/2025).

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.897/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Também é firme a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios, neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO NO EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. OFENSA AO ART. 85, §§ 3º, III, E 11, DO CPC/2015. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é "inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar análise de legislação local, atraindo a incidência da Súmula 280 do STF, por analogia" (AgInt no AREsp n. 2.446.030/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025).

3. A análise de tese no recurso especial exige o prévio debate pelo Tribunal de origem, sob pena de incidir a Súmula 211/STJ.

4. Em relação ao prequestionamento ficto, esta Corte Superior possui jurisprudência assentada no sentido de que a matéria só pode ser implicitamente incluída no acórdão recorrido quando, ao menos, a tese foi objeto de embargos de declaração na origem e, no Superior Tribunal de Justiça, foi verificada violação ao art. 1.022 do CPC/2015
.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.380.713/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólume o aresto fustigado.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Nós temos aqui diversos processos do doutor Osvaldo Hulle, a quem eu cumprimento, que estão em pedido de vista coletiva.

Então nós estamos organizando para a próxima pauta, para o julgamento de todos os processos e na pauta de hoje, o primeiro do PJe, de Relatoria do Desembargador Alexandre Puppim, também entrará em vista coletiva para julgamento conjunto, para que não haja julgamento conflitante nos diversos processos.

Então, cumprimentando o ilustre e culto advogado, eu comunico que esses processos estão adiados para a próxima sessão.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/11/2025

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL J
Ú
NIOR (PRESIDENTE):-

Temos todos esses mandados de injunção que nós abrimos vista coletiva para todos os colegas.

Foi aberta vista coletiva dos processos pautados sob os números 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 do PJe.

Todos com vista coletiva, todos os colegas tiveram oportunidade de se manifestar e, efetivamente, votaram nos respectivos processos.

Então para que nós possamos agilizar o andamento da sessão, eu irei simplesmente proclamar o resultado de todos esses processos com vista coletiva, que todos os colegas já votaram no PJe.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, registro minha suspeição.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
À unanimidade, negar provimento aos embargos, nos termos do voto do relator.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 0021208-12.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: JANINE GIANORDOLI MONTEIRO CRUZ E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante ao relatado, cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão no ID 13313937, que julgou procedente o Mandado de Injunção, para reconhecer a extensão dos efeitos do mandado de injunção paradigma nº 0015446-25.2016.8.08.0000 em favor da impetrante, admitindo a habilitação de seus herdeiros, ora Embargados.

O Embargante alega, em suas razões recursais, que o v. acórdão padece de omissão, porquanto deixou de se manifestar acerca da transmissibilidade ou não do direito constitucional processual de impetração/sucessão do mandado de injunção, limitando-se a enfrentar apenas a questão relativa ao direito material de natureza patrimonial. Sustenta que tal vício compromete a coerência sistêmica da decisão e inviabiliza o adequado prequestionamento da matéria, razão pela qual requer o saneamento da omissão apontada.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Nesse contexto, caracteriza-se a
obscuridade
pela dificuldade de compreensão do conteúdo do julgado; a
contradição
, pela existência de incompatibilidade entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo; a
omissão
ocorre quando o magistrado deixa de se manifestar sobre ponto relevante e necessário ao deslinde da causa; e o
erro material
corresponde a equívoco evidente e objetivo no teor da decisão. Assim, a finalidade dos embargos é garantir que a decisão seja clara, coerente e completa, viabilizando a devida prestação jurisdicional.

Com efeito, o v. acórdão objurgado restou assim ementado (ID n. 13313937):

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE INJUNÇÃO. REVISÃO DE PROVENTOS. MORTE DA IMPETRANTE. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO PATRIMONIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE JULGADO PARADIGMA. RECONHECIMENTO DA MORA LEGISLATIVA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por herdeiros de Janete Gianordoli Monteiro contra decisão monocrática que extinguiu mandado de injunção por suposta intransmissibilidade do direito discutido, diante do falecimento da impetrante. Os agravantes buscam o reconhecimento do direito à extensão dos efeitos de decisão proferida em mandado de injunção paradigma, visando à revisão dos proventos da falecida em razão da mora legislativa na edição de norma regulamentadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é transmissível aos herdeiros o direito discutido no mandado de injunção diante do falecimento da impetrante; (ii) estabelecer se é possível a extensão dos efeitos do julgado paradigma a impetrante em situação idêntica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à revisão de proventos, por possuir natureza patrimonial, é transmissível aos herdeiros, conforme previsão do art. 313, §2º, II, do CPC e do art. 14 da Lei nº 13.300/2016, bem como com base em jurisprudência consolidada desta Corte.

4. O Presidente do Tribunal de Justiça é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, por ser o órgão competente para iniciar o processo legislativo de revisão dos proventos dos servidores do Judiciário, segundo precedentes do próprio TJES.

5. O Mandado de Injunção é via adequada para suprir a omissão legislativa que inviabiliza o exercício de direito constitucional, sendo cabível a extensão dos efeitos de decisão anterior que reconheceu a mora legislativa no reajuste de proventos.

6. A edição da Lei Estadual nº 11.533/2022 não prejudica o interesse processual quanto ao período anterior à sua vigência, não havendo perda superveniente de objeto.

7. Verificada identidade fática e jurídica com o mandado de injunção paradigma (MI nº 0015446-25.2016.8.08.0000), é devida a extensão dos efeitos da decisão, com base no art. 9º, §2º, da Lei nº 13.300/2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. O direito discutido em mandado de injunção é transmissível aos herdeiros quando ostentar natureza patrimonial.

2. O Presidente do Tribunal de Justiça é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de injunção que vise à revisão de proventos de servidores do Judiciário.

3. É cabível a extensão dos efeitos de decisão anterior em mandado de injunção paradigma quando demonstrada identidade de situações e persistência da mora legislativa quanto ao período anterior à edição de norma regulamentadora.

No caso em tela, embora o embargante sustente a existência de omissões no acórdão anteriormente proferido, tal alegação não se sustenta. Isso porque a suposta ausência de enfrentamento das teses jurídicas por ele ventilada não encontra respaldo na leitura atenta e sistemática do voto condutor do julgado, o qual, como se sabe, integra e fundamenta o acórdão para todos os efeitos legais.

É certo que a prestação jurisdicional não se resume à simples resposta favorável ou desfavorável ao pleito da parte, mas à devida
fundamentação dos motivos que conduziram ao convencimento do julgador
. Neste aspecto, vale destacar que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas ao longo da fundamentação apresentada.

Com efeito, o voto apreciou expressamente a natureza patrimonial do direito discutido, ressaltando a possibilidade de sua transmissibilidade aos herdeiros, com fundamento no art. 313, § 2º, II, do CPC e no art. 14 da Lei 13.300/2016, além de citar precedentes do STF que reconhecem a viabilidade da habilitação dos sucessores. Ademais, houve também manifestação quanto ao aspecto processual, na medida em que se reconheceu a pertinência da sucessão processual no mandado de injunção, justamente para garantir a efetividade do direito material discutido.

Assim, restou claro que ambas as questões – de ordem material e processual – foram apreciadas pelo acórdão embargado, de modo que não se verifica a alegada omissão, mas apenas a insatisfação do embargante com a solução adotada.

Em outras palavras, a discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração. Trata-se, na verdade, de mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que revela a
tentativa de rediscutir matéria
já apreciada e decidida no mérito, sendo incabível na via eleita, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ QUE PREJUDICA A TESE DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.

4. Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, "o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas" (AgInt no REsp 2.175.976/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de 20/2/2025).

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.897/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Também é firme a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios, neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO NO EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. OFENSA AO ART. 85, §§ 3º, III, E 11, DO CPC/2015. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é "inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar análise de legislação local, atraindo a incidência da Súmula 280 do STF, por analogia" (AgInt no AREsp n. 2.446.030/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025).

3. A análise de tese no recurso especial exige o prévio debate pelo Tribunal de origem, sob pena de incidir a Súmula 211/STJ.

4. Em relação ao prequestionamento ficto, esta Corte Superior possui jurisprudência assentada no sentido de que a matéria só pode ser implicitamente incluída no acórdão recorrido quando, ao menos, a tese foi objeto de embargos de declaração na origem e, no Superior Tribunal de Justiça, foi verificada violação ao art. 1.022 do CPC/2015
.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.380.713/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO-VISTA

Cuida-se de
embargos de declaração
por meio dos quais pretende,
Estado do Espírito Santo
, ver sanados supostos vícios presentes no acórdão que julgou procedente o Mandado de Injunção, para reconhecer a extensão dos efeitos da coisa julgada formada no processo paradigma nº 0015446-25.2016.8.08.0000 em favor da impetrante, admitindo a habilitação dos herdeiros, ora embargados.

Cinge-se a controvérsia à mora legislativa para o reajuste de proventos e o debate é marcado pela superveniência da Lei Estadual n.º 11.533, de 23 de fevereiro de 2022, que, segundo o impetrado, teria resultado na perda de objeto da ação.

Este egrégio Tribunal Pleno tem se debruçado sobre dezenas de casos idênticos, firmando orientação majoritária sobre a matéria, o que convoca reflexão sobre a necessidade de uniformidade decisória.

Em casos análogos, esta Relatoria se posicionou pela perda superveniente do objeto, com base no entendimento de que a edição da Lei Estadual n.º 11.533/2022 supriu a omissão legislativa, exaurindo a finalidade do mandado de injunção, bem como que a via injuncional não é adequada para discutir a suficiência ou justiça do índice de reajuste aplicado, em respeito à separação de poderes e à autocontenção judicial (
judicial self-restraint
).

Essa linha de raciocínio, que no plano estritamente teórico preserva coerência, parte da distinção jurídica entre os serventuários de cartórios não oficializados e os servidores públicos, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e da impossibilidade de extensão de reajustes com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante n.º 37.

Ocorre que, não obstante a consistência teórica dessa posição, a realidade processual impõe a reorientação, tendo em vista que este egrégio Tribunal Pleno, na precípua função de uniformização da jurisprudência, tem julgado, de forma reiterada e majoritária, casos absolutamente idênticos em sentido favorável aos impetrantes, para estender os efeitos do mandado de injunção paradigma.

Nesse sentido, a persistência do voto, ainda que tecnicamente fundamentado, não se mostra mais juridicamente adequado, diante da inaceitável assimetria decisória. Isso porque, impetrantes em situação fático-jurídica idêntica correm o risco de receberem tratamento desigual por parte do mesmo órgão julgador, a depender de fatores contingenciais como o quórum da sessão de julgamento.

Com efeito, esse cenário atenta diretamente contra princípios basilares do ordenamento.

A isonomia (art. 5º da CF) exige que se dê tratamento igual aos iguais, ao passo que a segurança jurídica, do qual emana a proteção da confiança legítima, demanda previsibilidade e estabilidade das decisões judiciais.

O jurisdicionado que busca o Judiciário, ciente do padrão decisório do órgão de cúpula, não pode ser surpreendido com solução dissonante que o discrimine, sem justificativa plausível, em relação aos pares.

Nesse contexto, o dever de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, positivado no art. 926 do Código de Processo Civil, assume especial relevância.

A presente reorientação não representa adesão à tese de fundo antes rejeitada, senão autolimitação institucional, tendente à harmonização decisória e à integridade do sistema de precedentes.

Trata-se, pois, de alinhar-se ao padrão consolidado do Pleno nesta matéria específica, para evitar a indesejada discricionariedade de resultado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acompanho o Relator para conhecer do recurso e a ele negar provimento.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o voto da douta relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do eminente Relator, considerando a ausência de vício a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.